Tribunal: STF
Processo: AI 446677
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE: PETIÇÃO
POSTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL, MAS PROTOCOLIZADA INTEMPESTIVAMENTE.
FAX: EQUIPAMENTO DIVERSO DO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO
179/99-STF.
I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular
do Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - A
tempestividade dos atos processuais é aferida, no Supremo Tribunal
Federal, pela apresentação das petições recursais no protocolo de
sua Secretaria, sendo irrelevante a data em que hajam sido entregues
 em dependência dos correios. Precedentes.
III. - Considera-se
intempestiva a petição recursal enviada via fax para equipamento
conectado à linha telefônica não autorizada pela Resolução
179/99-STF.
IV. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não-provimento deste.